Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-56.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014318-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), AILTON FILHO DE CARVALHO LOPES - CPF: 703.048.431-21 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), LORENA CRISTINA DA SILVA PONTES (VÍTIMA), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON FILHO DE CARVALHO LOPES
IMPETRANTE: ANDERSON LOPES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE
LESÃO CORPORAL E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) –
GRAVIDADE

CONCRETA
DA CONDUTA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA - EFETIVA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que o delito foi praticado, pois, consoante relato dos policiais militares, o golpe de faca desferido pelo paciente ocasionou um corte profundo, sendo necessário 15 (quinze) pontos, demonstrando, assim, a ocorrência de agressividade excessiva do paciente com a ofendida, além do comportamento reiteradamente violento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014318-56.2021.8.11.0000

PACIENTE: AILTON FILHO DE CARVALHO LOPES
IMPETRANTE: ANDERSON LOPES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Anderson Lopes Alves,
em favor de Ailton Filho de Carvalho Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustenta que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas (em junho/2021) uma vez que a vítima voltou ao convívio familiar com o paciente, razão pela qual haveria
“decaído tacitamente o objeto das medidas protetivas”.

Neste contexto, aduz que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi
o pedido de liminar, consoante id. n.
97477976.

As informações de praxe foram apresentadas, id.
98232475.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id.
99491492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON FILHO DE CARVALHO LOPES
IMPETRANTE: ANDERSON LOPES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que:

“FATO 01 – LESÃO CORPORAL

(...) no dia 01 de agosto de 2021, por volta de 21 horas e 30 minutos, na rua Amazonas, ao fundo da ótica Riscato, Setor E, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Lorena Cristina da Silva Pontes, conforme descrito no exame de corpo de delito.

Apurou-se que, a equipe policial foi acionada pelo hospital municipal em razão de Lorena Cristina ter dado encontrada na unidade
hospitalar com um corte profundo na perna.

Na ocasião, a vítima informou que teve uma discussão com o denunciado, sendo que este desferiu um golpe de faca em sua perna.

Realizou-se exame de corpo de delito em Lorena Cristina da Silva Pontes. O denunciado, em sede da unidade policial, confessou o crime.

FATO 02 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva em favor de Lorena Cristina da Silva Pontes. Depreende-se dos autos que,
em 22 de junho de 2021, foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima
(autos nº 1001161-67.2021.811.0080).

O denunciado foi notificado da decisão, inclusive exarando sua assinatura do mandado, entretanto, no dia 01 de agosto de 2021, desferiu um golpe de faca na vítima, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. (...)”

O paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica dos delitos tipificados
no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c
o artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, sendo que a audiência de custódia foi realizada em
02/08/2021
, ocasião em que foi convertida em prisão preventiva,
ante o descumprimento reiterado de medidas protetivas
, são estes os fundamentos invocados,
in verbis:

“ (...)

REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E COMPULSANDO O AUTO, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

(...)

É o caso dos autos.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Por outro, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia das medidas protetivas contra ele impostas, visto que apresenta conduta reiterada de descumprimento
.

Na espécie, verifico que a manutenção da liberdade do agressor implica numa situação muito clara de maior vulnerabilidade da vítima, eis que de modo concreto se evidencia a possibilidade cristalina de progressão na empreitada criminosa, de modo que a própria vida da ofendida seja posta em risco se acaso persistir em atacá-la.

Infelizmente, muito embora seja amplamente divulgada a necessidade de combate à violência doméstica, o custodiado persistiu em descumprir a lei de forma sagaz... Estando as coisas assim (rebus sic stantibus), o custodiado deverá permanecer preso para que a vítima se livre desta condição de vulnerabilidade atual e concreta, mormente porque o Poder Judiciário não pode permitir tal situação diante de seus olhos.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia das medidas protetivas impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a integridade física e moral da ofendida.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO AILTON FILHO CARVALHO LOPES, já qualificado nos autos, como garantia de cumprimento das medidas protetivas impostas e descumpridas, conforme fundamentação exposta (...)”

Na hipótese, constato que após fixadas as medidas protetivas na data de
22 de junho de 2021
, e devidamente notificado, a vítima continuou se relacionando com o paciente.

Em casos semelhantes, em que
o paciente tenha violado cautelar de não aproximação da vítima, e esta anui com o descumprimento da medida protetiva outrora fixada, entendo que não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, consoante julgados de minha relatoria, HC.
1012393-25.2021.8.11.0000 e
1000708-21.2021.8.11.0000.

“HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente,
não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante,
tanto que nem mesmo a vítima queria a sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.”
HC.
1012393-25.2021.8.11.0000.

Contudo, no caso, entendo que subsiste a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que o delito foi praticado, uma vez que, consoante relato dos policiais militares, o golpe de faca desferido pelo paciente ocasionou um corte profundo na perna da vítima, sendo necessário 15 (quinze) pontos, demonstrando, assim, a ocorrência de agressividade excessiva do paciente com a ofendida.

Destaque-se que que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada.

De outro norte, a alegação de que ele não descumpriu a medida protetiva, pois teria reatado o relacionamento com vítima, não tem o condão de alterar a situação, isso porque, neste momento, a periculosidade apresentada se sobrepõe a qualquer ponderação, principalmente pelo seu comportamento reiteradamente violento, além do mais,
o descumprimento ou não da medida protetiva deverá ser debatida na origem
.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021